Tribunal: STF
Processo: Rcl 75282
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DESPEJO COLETIVO DE COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. 



DECISÃO RECLAMADA DE INDEFERIMENTO DA SUBMISSÃO DO CASO À COMISSÃO ESTADUAL DE CONFLITO FUNDIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Aloisio Ferreira da Silva e outros, em 20.1.2025, contra decisão da Desembargadora plantonista da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, no Agravo de Instrumento n. 0821179-53.2024.8.14.0000, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    2. Em 21.1.2025, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal proferiu o seguinte despacho requisitando informações à autoridade reclamada:



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão proferida pela desembargadora plantonista da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou a imediata reintegração de posse da área objeto da lide (Agravo de Instrumento nº 0821179-53.2024.8.14.0000). 



    2. Os reclamantes narram que são ocupantes da fazenda Nossa Senhora da Penha desde 2013, em conjunto com um total de 41 famílias, onde exercem moradia e desenvolvem atividade de lavoura e pecuária. Afirmam que, em dezembro de 2015, nos autos de interdito proibitório, foi concedida medida liminar de reintegração de posse em desfavor dos ora reclamantes. Em razão das determinações da ADPF 828, os efeitos da decisão foram suspensos e os autos foram encaminhados à Comissão de Conciliação de Conflitos Agrários do Estado do Pará e redistribuídos em favor de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado, Membro Titular da Comissão de Soluções Fundiárias. Na comissão, foram realizadas diligências e produzido relatório de visita técnica. Ao concluir o trabalho, a comissão apresentou orientações ao juízo de origem, que, em 25.11.2025, determinou a intimação do INCRA e da União, para manifestação sobre eventual interesse jurídico na lide. 



    3. Contudo, após a decisão do juízo de origem, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0821179-53.2024.8.14.0000, no âmbito do qual a desembargadora plantonista acolheu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou o imediato cumprimento da ordem de reintegração de posse, em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte na ADPF 828 e pelo Conselho Nacional de Justiça na Res.-CNJ nº 510/2023. 



    4. Em seguida, o juízo de origem, atendendo à decisão de retomada imediata de execução da ordem de reintegração de posse e em observância aos ditames da Resolução CNDH nº 10/2018, designou audiência pública a ser realizada no dia 11.02.2025, ‘a fim de que seja ampla e democraticamente discutido nos autos, juntamente com as autoridades e partes afetadas, um modo que se revele capaz de garantir uma execução efetiva, porém pacífica do mandado de reintegração de posse, com estratégias eficazes e voltadas à minoração de danos’. 



    5. Requisitem-se informações junto à autoridade reclamada, a serem prestadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 989, I, do CPC/2015) sobre a observância ao regime de transição estabelecido pela ADPF 828 e às condicionantes da Res.-CNJ nº 510/2023” (e-doc. 4).



    3. Em suas informações, a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Relatora do Agravo de Instrumento n. 0821179-53.2024.8.14.0000, esclareceu ter revogado a decisão reclamada. Esse o teor da manifestação:



    “Em atenção ao despacho firmado nos autos da Reclamação 75.282 Pará, presto as seguintes informações: 



    1. Trata-se de agravo de instrumento n. 0821179-53.2024.8.14.0000 interposto em Plantão Judicial do 2º grau às 18h42 do dia 13/12/2024. O recurso foi recebido e processado pela Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, que entendeu ser compatível com matéria de Plantão Judicial, proferindo decisão monocrática (ID23986606), cuja parte dispositiva da decisão constavam os seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO o pedido de tutela antecipada, para que seja determinado o cumprimento da reintegração da posse da agravante, conforme liminar concedida nos autos, devendo ser expedida carta de ordem, a ser cumprida por oficial de justiça desse E. Tribunal de Justiça, com auxílio de força policial, com encaminhamento de ofício para o comando de policiamento regional para auxílio no cumprimento. Por fim, a presente determinação deve ser cumprida em sua integralidade e com urgência, visto que proferida em regime de plantão. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, por meio de Carta de Ordem, a ser cumprida por Oficial de Justiça deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com auxílio de força policial, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. (...)



    3. Após a decisão monocrática da Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, os autos foram submetidos ao Relator originário, Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, que apontou incompetência das Turmas de Direito Privado, determinando a redistribuição para as Turmas de Direito Público, considerando a natureza do conflito fundiário. 



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria e conclusos em 18/12/2024. 



    4. Uma vez conclusos a minha relatoria, lancei despacho de mero expediente nos autos (ID24075568), determinando a complementação da instrução do recurso com vistas ao posterior julgamento colegiado, cujo teor segue abaixo: 



    ‘Considerando que dos autos do agravo de instrumento, processo n. 0821179-53.2024.8.14.0000, aparentemente em regime de plantão judicial foi proferida decisão concessiva de tutela recursal em ID23986606, sendo que o recurso aporta na minha relatoria depois de 2 redistribuições, DETERMINO que a UPJ adote os atos ordinatórios próprios para a complementação da instrução do recurso para habilitá-lo ao julgamento colegiado. Cumprida a diligência, voltem conclusos.’



    5. Posteriormente, ao avaliar o recurso em maior profundidade, para prestar informações acerca da Reclamação 75.282-Pará, conclui que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. Assim, em nova decisão monocrática (ID24434876), revoguei a decisão anterior (ID23986606) da Desembargadora Plantonista, revigorando a decisão interlocutória agravada. Eis os termos: 



    ‘Trata-se de agravo de instrumento em ação de reintegração de posse, processo n. 0035827-48.2015.8.14.0045 em face da decisão interlocutória n. decisão interlocutória n. 131756369. Em síntese a decisão recorrida havia determinado atos processuais preparatórios (instrutórios), por entender que o Relatório de Visita Técnica elaborado pela Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos de origem em IDs 130991695, 130991700, 130991701, 130991704 e 130991708, apontavam questão de ordem pública que deveria ser dirimida antes do mérito do processo – a eventual necessidade de declinação da competência e remessa dos autos à Justiça Federal – em razão da eventual dominialidade federal do imóvel litigado, aos pedidos de regularização fundiária supostamente manejados por autora e réus e possível destinação do bem ao Programa Nacional de Reforma Agrária. 



    Pois bem, o recurso foi inicialmente distribuído no plantão judicial do 2º grau à Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA que deferiu a tutela recursal e determinou a imediata e urgente reintegração de posse dos agravantes, superando a decisão do juízo de origem que, por vez, buscava instruir o processo a respeito do interesse do INCRA e da União na lide, os quais deveriam indicar, caso houvesse, a modalidade de intervenção pretendida, além de arrebanhar informações sobre pedidos de regularização fundiária da área e de seus lotes, intentados por qualquer das partes. 



    A decisão recorrida, também ordenava que depois de obtidas tais informações fossem os litigantes intimados para o exercício amplo do contraditório e na sequência os autos submetidos a Defensoria Pública e ao Ministério Público, para somente depois retornarem conclusos para decisão. 



    Havendo os autos retornado ao gabinete para instrução da Reclamação 75.282 Pará junto ao STF, cumpre-me reavaliar a decisão proferida pela Desa. Plantonista, máxime porque sobre as matérias de ordem pública, entre as quais a competência, não incide a preclusão pro judicato, máxime para o Juiz natural do recurso que ainda não havia se pronunciado quanto ao pedido de tutela recursal. 



    Por certo que tutelas de urgência possuem conteúdo em grande medida preventivo, o que, em tese, autorizaria o juízo a deferi-las sem a oitiva da parte adversa e da manifestação do Ministério Público, contudo, não é o caso dos autos uma vez que o pedido recursal se refere a uma arguida negativa de prestação jurisdicional que, em última análise, parece não existir, na medida que a liminar que se requer o cumprimento em caráter de urgência, foi há muito suspensa em razão do julgamento da ADPF 828 do e. STF. 



    Ademais, infere-se que a decisão recorrida, possui caráter essencialmente instrutório, em nada ingressando no mérito da liminar, de forma que sequer se enquadra entre aquelas decisões recorríveis estabelecidas no rol taxativo no art. 1.015 do CPC, o que potencialmente aponta para o não conhecimento deste recurso. 



    Assim exposto, entende-se não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal, logo faz-se necessária a REVOGAÇÃO da decisão monocrática ID23986606, e por consequência a revigoração da decisão interlocutória ID131756369 proferida pelo juízo da Vara Agrária de Redenção nos autos do processo n. 0035827-48.2015.8.14.0045. 



    Determino que a UPJ oficie ao juízo de origem dando-lhe ciência desta decisão. 



    Na sequência voltem conclusos para prestação de informações relativas a Reclamação 75.282 Pará. 



    Finalmente, com vistas ao julgamento colegiado, determino a intimação dos agravados para o contraditório e a promova a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação. 



    Cumpridos os prazos, certifique o que ocorrer e voltem conclusos. P.R.I.C. 



    Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema. 



    Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (...)



    6. Referida decisão monocrática (ID24434876) foi imediatamente encaminhada ao juízo da Vara Agrária de Redenção através de Malote Digital, tendo sido recebida e juntada ao processo de origem (n. 0035827-48.2015.8.14.0045)



    Continuando à disposição, é o que tenho para informar até o momento.



    Respeitosamente, LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Desembargadora” (e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O ato apontado como reclamado não mais subsiste, pelo que a presente reclamação está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004).



    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.2.2015). 



    No mesmo sentido, julguei prejudicadas as seguintes reclamações: Rcl n. 8.345-AgR/RS, DJe 8.6.2012; Rcl n. 4.724/ES, DJe 29.5.2012; Rcl n. 10.028-AgR/DF, DJe 28.2.2012; Rcl n. 5.460/SP, DJ 20.2.2008; Rcl n. 4.740/SC, DJ 12.12.2007; Rcl n. 2.355/BA, DJ 25.5.2007; Rcl n. 4.975/SP, DJ 26.4.2007; Rcl n. 4.662/ES, DJ 9.2.2007; Rcl n. 1.782/AP, DJ 16.11.2006; Rcl n. 3.905/RN, DJ 3.8.2006; e Rcl n. 5.435/DF, DJ 5.8.2005. 



    5. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Brasília, 4 de março de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora